Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737146-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDO: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO DE PRESIDENTE DO OUTORGANTE ENCERRADO. ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inteligência do artigo 75, VIII, do CPC. 1.1. No caso dos autos, o Estatuto Social prevê expressamente que o Presidente representará a empresa e nomeará os seus procuradores. 2. O mandato do outorgante da procuração juntada aos autos encerrou-se sendo necessária a atualização da procuração para que o atual Presidente possa nomear seus procuradores. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 105, caput, § 4o do Código de Processo Civil, e 682, inciso III, do Código Civil, sustentando, em suma, que o fim do mandato do presidente não invalida os atos praticados ou os mandatos validamente outorgados à época de sua vigência. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas da Corte Superior e de diversos Tribunais Estaduais a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras veiculações no órgão oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seus patronos EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID Num. 24384298 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 105, caput, § 4o do Código de Processo Civil, e 682, inciso III, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O Estatuto Social da agravante prevê expressamente que o Presidente representará a empresa e nomeará os seus procuradores (ID 17475357 - Pág. 25)” (ID Num. 20983963 - Pág. 3). De modo que, infirmar tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados da parte recorrida, EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017